Tribunal: CARF
Processo: 11634.720042/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. ALÍQUOTA SAT/RAT. ALTERAÇÃO POR DECRETO.
É vedado aos membros das Turmas de julgamento do Carf afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora não precisa rebater cada um dos argumentos trazidos na impugnação, contanto que fundamente sua decisão adequadamente acerca da matéria impugnada de forma suficiente para afastar a pretensão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Incide, na forma da lei, contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais. A exclusão da empresa do Simples Nacional implica na tributação aplicável às empresas em geral, inclusive quanto ao pagamento de contribuições previdenciárias e seus sectários, a partir do momento em que a exclusão opera efeitos.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
São legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição. A exclusão da empresa do Simples Nacional implica na tributação aplicável às empresas em geral, inclusive quanto ao pagamento de contribuições previdenciárias e seus sectários, a partir do momento em que a exclusão opera efeitos.
LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
A mera alegação genérica de que poderia conter erro na informação prestada em Gfip não é suficiente para afastar o lançamento que se baseou naquelas declarações.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720042/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
VERGOTI COMERCIO DE METAIS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
CONHECIMENTO.
ALÍQUOTA
SAT/RAT.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO.
É vedado aos membros das Turmas de julgamento do Carf afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. APRECIAÇÃO DE TODOS OS
ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora não precisa rebater cada um dos argumentos trazidos na
impugnação, contanto que fundamente sua decisão adequadamente acerca da
matéria impugnada de forma suficiente para afastar a pretensão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Incide, na forma da lei, contribuição previdenciária patronal sobre os valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais. A exclusão da
empresa do Simples Nacional implica na tributação aplicável às empresas em
geral, inclusive quanto ao pagamento de contribuições previdenciárias e seus
sectários, a partir do momento em que a exclusão opera efeitos.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
São legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes
sobre o salário de contribuição. A exclusão da empresa do Simples Nacional
implica na tributação aplicável às empresas em geral, inclusive quanto ao
pagamento de contribuições previdenciárias e seus sectários, a partir do
momento em que a exclusão opera efeitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720042/2015-15
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
NA BASE DE CÁLCULO.
A mera alegação genérica de que poderia conter erro na informação prestada
em Gfip não é suficiente para afastar o lançamento que se baseou naquelas
declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo da questão afeta à alíquota de
SAT/RAT, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem
das alegações acerca da representação fiscal para fins penas (Súmula Carf no 28). Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária, parte patronal, Debcad
no 51.002.595-1, e a parte devida a terceiros, Debcad no 51.002.596-0, decorrentes da exclusão
do contribuinte do sistema de tributação Simples Nacional, no período de 01/01/2011 a
31/12/2013.
O lançamento foi impugnado (fls. 293 a 314) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 406 a 425).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 440 a 476) em que se arguiu:
a) a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa,
porquanto não teria confrontado especificamente todos os pontos contidos na
impugnação;
b) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, porquanto não
foram juntados os documentos tomados por base para a apuração e não se fez
a correlação da base de cálculo com os créditos apurados, o que implicou em
deficiente motivação do ato administrativo;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

c) a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição sobre pagamentos a
contribuintes individuais, por não se revestir, a empresa, da condição de
empregadora nesses casos;
d) a não incidência de contribuição previdenciária, por se tratarem de verbas de
natureza indenizatória, sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, férias gozadas e
indenizadas acrescidas do terço constitucional, aviso prévio indenizado e
parcela proporcional do 13o salário pagos em rescisão contratual e adicionais
de periculosidade, noturno e de insalubridade;
e) a ilegalidade da contribuição ao SAT/RAT à alíquota de 3%, porquanto a
empresa se enquadra no grau de risco baixo, com alíquota de 1%, e a alteração
do enquadramento se deu com ofensa à lei;
f) que multa e juros deveriam ser cancelados, porquanto incidentes sobre crédito
tributário indevido;
g) que deve ser cancelada a representação fiscal para fins penais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, dele não é possível conhecer integralmente.
O recorrente questionou a majoração da alíquota de SAT/RAT advinda do
Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009, que alterou o anexo V do Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, modificando o grau de risco de sua atividade de baixo para alto, implicando no
aumento da alíquota de 1% para 3%. Segundo o recorrente, o decreto não atendeu o disposto no
§ 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que autoriza o Poder Executivo a alterar o
enquadramento da empresa, mas desde que o faça com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção.
Entendo que não cabe a este colegiado se pronunciar sobre a matéria. Isso porque
o art. 98 do Ricarf veda os membros das turmas de julgamento do Carf afastarem a aplicação ou
deixarem de observar o que consta em tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Portanto,
essa matéria está fora do limite de cognição desta turma.
Também não conheço das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
da questão relacionada à representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28).
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

2
Preliminares
2.1
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O recorrente alegou que o acórdão recorrido seria nulo, por cerceamento do
direito de defesa, porque o colegiado que o proferiu não teria se pronunciado especificamente
sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas tidas por indenizatórias.
Alegou, o recorrente, que a mera declaração, em Gfip, dos valores pagos aos segurados não
excluiria a obrigatoriedade de a Autoridade Fiscal verificar se, dentre os valores declarados, não
haveria de excluir eventuais parcelas não integrantes do salário de contribuição.
Como destacado pelo próprio recorrente (fl. 443), o colegiado a quo não se omitiu
e enfrentou a questão da impugnação, como se vê (fl. 421):
4.32. Ainda, com base no art. 195 da CF/88, a Impugnante alega que não são inexigíveis
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de auxílio-doença, auxílio
acidente, férias gozadas e férias indenizadas acrescidas do terço constitucional, aviso
prévio e parcela proporcional do 13o salário e os adicionais de periculosidade, noturno e
de insalubridade, tendo em vista que tais verbas são indenizatórias. Entretanto, sem
entrar no mérito da natureza jurídica das referidas verbas, se remuneratórias ou
indenizatórias, cabe salientar que não há nos autos nada que indique que na base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal, foram incluídos pagamentos de natureza
supostamente indenizatória.
4.33. O que está devidamente demonstrado nos autos é que, conforme já foi acima
enfatizado, a base de cálculo do crédito apurado corresponde às remunerações
informadas pela própria empresa nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP’s entregues no período, ou seja, a natureza remuneratória de
tais verbas foi declarada pela própria Impugnante.
4.34. Por sua vez, a Impugnante não trouxe aos autos, qualquer documento que pudesse
comprovar as suas alegações, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na base de
cálculo do lançamento.
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que constam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e atos lavrados por
autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
O fato de o impugnante achar que a conduta da Autoridade Fiscal deveria ter sido
diferente, no que concerne à aferição da base de cálculo, não implica que esse também deveria
ser o entendimento do colegiado antecedente. Isso porque, consoante o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção e
apreciar as provas. Uma vez enfrentada a matéria impugnada, não há cerceamento do direito de
defesa apenas porque o deslinde não foi o desejado pelo impugnante.
A propósito, percebo que a decisão recorrida enfrentou, de fato, todos os pontos
da impugnação, não incorrendo em omissão alguma a justificar a sua anulação, e que foi
suficientemente clara para permitir o pleno exercício da defesa. O argumento apresentado pelo
defendente, de que algumas verbas deveriam ser excluídas da base imponível, foi rechaçado pela
decisão recorrida sob o fundamento de que a base de cálculo derivou das informações prestadas
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

pelo contribuinte em Gfip e, portanto, presumivelmente corretas. Esse fundamento foi suficiente
para afastar a pretensão do impugnante.
Afasto, pois, a nulidade alegada.
2.2
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente alegou a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, porquanto não foram juntados os documentos tomados por base para a apuração e não se
fez a correlação da base de cálculo com os créditos apurados, o que implicou em deficiente
motivação do ato administrativo.
Neste ponto, reproduzo o que consta da decisão recorrida, que assumo como meus
próprios fundamentos (fls. ):
4.17. A Impugnante também alega que não foram juntados aos autos os documentos que
embasaram a apuração dos créditos exigidos, quais sejam: os resumos das folhas de
pagamentos e as GFIP’s. Alega, ainda, que não foi feita qualquer correlação com a base
de cálculo utilizada com os créditos apurados, o que torna nula a exigência em razão de
ser deficiente em sua motivação, fato este que afronta o disposto no art. 142 do CTN.
4.18. Deve ser enfatizado que, no caso em questão, o procedimento adotado pelo
autoridade fiscal que efetuou o lançamento, foi o mesmo adotado em todas as
fiscalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil, qual seja, a fiscalização teve
início com o envio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 46/47),
comunicando o início do procedimento e solicitando a documentação necessária à
fiscalização. Ao longo do procedimento de fiscalização, também foi emitido Termo de
Prosseguimento de Ação Fiscal, conforme fls. 167/168, comunicando o contribuinte do
prosseguimento dos trabalhos de fiscalização. O encerramento da ação fiscal foi
atestado pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 38), onde foram
informados todos os autos-de-infração lavrados durante a Ação Fiscal.
4.19. O Termo de Verificação Fiscal, que acompanha os Autos de Infração, traz, de
forma clara e precisa, a matéria tributável (descrição dos fatos geradores), as
contribuições devidas, o período do lançamento e todas as razões que ensejaram a
lavratura dos Autos de Infração, indicando, inclusive, a fonte de onde foram extraídas as
informações para a apuração dos créditos e a forma como foi feito o lançamento.
4.20.. Nos Discriminativos do Débito – DD (fls. 05/12 e 23/28 ) estão discriminados,
competência por competência, os valores da base de cálculo (valores das remunerações
pagas), os valores das contribuições exigidas, os valores dos acréscimos legais (juros e
multa) e o valor total devido em cada competência Por outro lado, todos os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento, de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados nos Relatórios de Fundamentos
Legais do Débito – FLD (fls.19/20 e 33/34).
4.21. Observa-se no Termo de Verificação Fiscal que o lançamento foi realizado com
base em informações constantes em documentos elaborados pela própria empresa, quais
sejam: as Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
e os resumos das folhas de pagamentos. Tal fato foi informado, de forma clara e precisa,
no Termo de verificação Fiscal e os valores das remunerações, que correspondem à base
de cálculo dos créditos apurados, estão demonstrados nos RL – Relatórios de
Lançamentos (fls. 13/18 e 29/32), de modo que não há qualquer dificuldade para a
autuada exercer, de forma ampla, o seu direito de defesa.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

4.22. Por outro lado, ao contrário do alegado pela Impugnante, as Folhas de Pagamento
e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, onde
se encontram os valores das remunerações que serviram de base de cálculo dos créditos
constituídos, foram devidamente juntadas aos autos, conforme fls. 104/164 (folhas de
pagamento) e 181/261 (GFIP’s).
4.23. Desta forma, os Autos de Infração em questão foram lavrados em conformidade
com o disposto no art, 37, da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN e nos demais atos
normativos que disciplinam a matéria, possibilitando à Autuada o pleno exercício do
seu direito de defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer vício que possa ensejar a
nulidade dos mesmos.
Em resumo, todos os elementos que fundamentaram a conclusão da Autoridade
Lançadora estão presentes nos autos, aptos a serem, inclusive, contestados pelo contribuinte,
razão pela qual não vislumbro nenhum cerceamento de defesa.
3
Mérito
3.1
DAS BASES DE CÁLCULO
O recorrente alegou erro na apuração das bases de cálculo pela Autoridade
Lançadora, isso porque não teria considerado várias verbas que seriam indenizatórias.
Observo que as bases de cálculo utilizadas no lançamento, informadas no
Discriminativo do Débito (fls. 5 a 12,) são exatamente aquelas declaradas pelo contribuinte (fls.
181 a 261) e sobre as quais incidiu a contribuição devida pelos segurados. Ou seja, a Autoridade
Fiscal não apurou base de cálculo alguma, apenas fez incidir as exações decorrentes da exclusão
da empresa do Simples Nacional sobre os salários de contribuição informados pelo contribuinte.
Se havia, nos valores informados em Gfip, nos campos específicos das bases de
cálculo das contribuições previdenciárias, parcelas que não integrariam o salário de contribuição,
caberia ao contribuinte promover tempestivamente as retificações ou, eventualmente, comprovar
o erro em cada uma das declarações, como exige o § 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional.
O recorrente não comprovou que as alegadas verbas indenizatórias compuseram
as bases de cálculo. Ora, ao teor do que está no inc. II do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, caberia ao recorrente, quando da impugnação, apontar os pontos de discordância
do lançamento e apresentar as provas que possuísse. A mera alegação genérica de que poderia
conter erro na informação prestada em Gfip não é suficiente para afastar o lançamento que se
baseou naquelas declarações.
3.2
INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS
O recorrente alegou que a multa e os juros deveriam ser afastados porque o valor
do tributo seria indevido. Como observado alhures, entendo que o lançamento foi correto ao
constituir o crédito tributário das contribuições previdenciárias patronais e contribuições para
terceiros, em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional. Assim, devidos são os
encargos vinculados ao lançamento de ofício.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720042/2015-15

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da questão afeta à
alíquota de SAT/RAT, das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e do
questionamento acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28), e, na parte
conhecida, por rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 964
DF CARF MF
Original